Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735490-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: Petição Criminal (1727) Requerente: Polícia Civil do Distrito Federal Requeridos: Em Apuração D e s p a c h o Trata-se de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar a possível atuação de eventual associação criminosa voltada à prática de crimes de falsidade documental, corrupção ativa e passiva, prevaricação, dentre outros, relacionados com a regularização e o funcionamento do empreendimento denominado “JK Shopping e Tower”, em Taguatinga. A Vice-Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal requereu a intimação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros para prestar informações a respeito dos fatos sob investigação no Inquérito Policial no 143/2019-CECOR (Id. 45173863). Por intermédio da decisão referida no Id. 45673745 foi deferido o requerimento aludido, tendo sido determinado o retorno dos autos ao Ministério Público. A análise dos autos revela, no entanto, que após o fornecimento de informações pelo mencionado Magistrado os autos foram remetidos ao Ministério Público, mas não foi cumprida a parte final da decisão referida no Id. 45673745. Diante do exposto e, como não houve o oferecimento de denúncia, cumpra-se a parte final da decisão mencionada, com a remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça para manifestação a respeito de eventual arquivamento do procedimento em questão. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator